Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ARTS. 42 E 43 DEVER DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. LIGAÇÃO RECEBIDA PELO No 4004-0001. SPOOFING. OBTENÇÃO DE DADOS SIGILOSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos materiais em decorrência de transação bancária realizada (pagamento de boleto no cartão de crédito, valor de R$ 9.127,80, descrição referente a “RECOB-TÍTULO BCO CITIBANK S.A.”), mediante fraude, relatando que, após o lançamento do valor na fatura de seu cartão de crédito administrado pelo Banco réu, recebeu ligação pelo aplicativo WhatsApp que a orientou a comparecer em um caixa eletrônico e realizar supostos procedimentos de segurança. Após quatro dias sem o cancelamento do lançamento, ao entrar em contato com o réu, percebeu que fora vítima de golpe impetrado por terceiros fraudadores. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR nulo o débito questionado e CONDENAR o BANCO DO BRASIL na obrigação de revisar todas as faturas da autora, à partir de 04/09/2022, excluindo o débito de R$ 9.785,09 (nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) e todos os juros e multas inerentes a este valor”. O banco interpôs recurso inominado sustentando que não contribuiu para a realização da fraude.
2. Recurso próprio, tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 46423305 e 46423306). Contrarrazões de ID no 46423314.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor. Para mais, é cediço que os dados pessoais têm sido considerados como o novo petróleo da economia, razão de existência dos Data Brokers, cujo serviço cinge-se à coleta, processamento e venda de informações a terceiros. Embora haja consentimento do correntista quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, a Instituição Financeira deve garantir que esses não sejam acessados por terceiros.
5. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nas bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
6. No caso sob análise, verifica-se que a recorrida foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO), comprovação documentos de ID no 46423198 a 46423200. É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
7. Nos últimos anos, houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
8. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
9. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
10. Na hipótese, a narrativa inicial restou comprovada pelas telas de celular e conversas com gerente do BB pelo aplicativo (ID no 46423198 a 46423204), bem como há demonstração de boa-fé da consumidora ao contestar a transação administrativamente e registrar boletim de ocorrência (ID no 46423201). Após contestar as transações, seu pedido foi improcedente (ID no 46423203, pg. 17). Neste caso específico, simples análise do extrato da fatura do cartão de crédito (ID no 46423196) permite a conclusão de que houve vazamento dos dados cadastrais da recorrida, pois referido lançamento é incompatível com o perfil de consumo da usuária. Ante as premissas acima destacadas e a análise do caso concreto, além da comprovação documental, resta caracterizada violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pela recorrida, e possibilitando a concretização da fraude.
11. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “É incontroverso que os estelionatários tinham informações sobre os dados bancários da parte autora. Situação quase que rotineira para qualquer correntista de Banco é o recebimento de ligações, via celular, de prepostos dessas instituições financeiras, para ofertar produtos. Assim, a parte autora idosa não tinha como saber que se tratava de golpe. Diversas ações sobre golpes contra idosos aposentados e pensionistas do INSS são comuns nas Turmas Recusais, tal como o já mencionado o Golpe do Motoboy. Assim, há verossimilhança nas alegações da parte autora. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento da quantia, no valor de R$ 19.000,00, cuja transferência foi realizada via PIX, sendo incompatíveis com o seu perfil de usuário.” (Acórdão 1431274, 07049441820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022). E, ainda, acórdão da 3a. Turma: “A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB.” Grifei. (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022).
12. Ademais, embora seja plausível a tese de que a recorrida poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, e considerando-se que o interlocutor dispunha de dados sigilosos.
13. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrido foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do recorrente neste caso concreto, pois a ligação recebida pelo recorrido indicava que o interlocutor dispunha de todos os dados do correntista, evidenciando a falha na prestação do serviço.
14. Aliás, aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
17. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.